Tribunal: TJBA
Processo: 8001734-81.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001734-81.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES

APELADO: CLAUDERMINIO SARAIVA BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

V

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO. NOVAÇÃO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Na hipótese, a execução não teve como lastro documental o título executivo extrajudicial original, exigência presente no Código de Ritos ao se propor a execução.

II – A ausência de documentos comprobatórios originais atenta contra a liquidez, certeza e exigibilidade do título e, por extensão, fere o princípio da cartularidade.

III – Não se apresentando situação excepcional, a juntada da via original do título executivo extrajudicial se consubstancia em requisito essencial à formação válida do processo de execução, para possibilitar a aferição da autenticidade da cártula exibida e assegurar a ausência de circulação do título, evitando cobranças indevidas.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8001734-81.2020.8.05.0146
, de Juazeiro, em que figura como
Apelante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Apelados
CLAUDERMINIO SARAIVA BEZERRA e outros .

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA